Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701445-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento distribuído a esta Turma Recursal por equívoco, em virtude de o processo de origem tramitar na 24a Vara Cível de Brasília, e não em um Juizado Especial. A agravante, em petição de ID Num. 19910576 - Pág. 1, reconheceu o erro e noticiou já ter feito a distribuição de novo recurso ao órgão competente, tendo solicitado também a baixa e o arquivamento deste feito. Em vista disso, nada há prover. Arquivem-se os autos, após as cautelas de estilo. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator